Tribunal: TJDFT
Processo: 0730136-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE 1/6. REDIMENSIONAMENTO CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de infrações cometidas contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, consistente em descumprimentos de medidas protetivas, a palavra da vítima é fundamental, contendo especial relevância quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, estando no mesmo sentido das demais provas colhidas nos autos. No caso, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autorias dos crimes cometidos pelo réu, pelo robusto lastro probatório dos autos, é inviável a absolvição.
2. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, na pena-base (artigo 59 do Código Penal), salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no STJ. Não havendo fundamentação idônea para que se aplique aumento em fração em patamar superior, a dosimetria deve ser redefinida para se adequar ao posicionamento dominante da Corte Cidadã. Precedentes.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.